Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711466-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NEIDE BARBOSA DE SOUZA RECORRIDO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ISENÇÃO DAS MENSALIDADES ENQUANTO SE ANALISA O PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte apelante não comprova que teria lhe sido assegurada a concessão da bolsa de estudos, bem como não se pode presumir a isenção da mensalidade enquanto tramita o processo de requerimento de concessão de bolsa. Isso porque trata-se de instituição privada de ensino que se mantém com o valor das mensalidades dos alunos. 2. A alegação de que “a faculdade conhecia a situação de hipossuficiência da Apelante e, por isso, sabia que ela não teria condições de arcar com a mensalidade” não foi comprovada em nenhum momento, assim, deve a r. sentença se manter incólume. 3. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 113, 147, 422, todos do Código Civil, 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, suscitando afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da boa-fé objetiva e negativa de prestação jurisdicional. Articula que não é legal uma faculdade receber um pedido de bolsa de estudos e deixar a aluna requerente frequentar as aulas durante todo um semestre letivo, sem comunicar o resultado da análise do seu pedido. Afirma que “não há que se falar em falta de comprovação de que a recorrente não recebeu comunicado sobre o indeferimento do pedido de bolsa-de-estudos. Trata-se de “prova negativa”, impossível de se concretizar, o que afasta a necessidade de se reexaminar prova documental. A questão está toda delineada nas razões dos julgamentos constantes dos autos, havendo a “confissão” tácita da requerida de que não comunicou a recorrente do indeferimento do pedido de bolsa-de-estudos, ao alegar que cabe à aluna ir até à Secretaria da faculdade para saber do resultado do pedido de bolsa-de-estudos”. Diz que a conduta da recorrida UPIS vai de encontro às normas que regem a boa- fé processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não o apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 6o, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 113, 147 e 422, todos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028